Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-53.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROPOSTA DE SEGURO. PAGAMENTO DO PRÊMIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada tardia do documento, tal como se pretende na espécie, não se afigura possível para o fim almejado, porque não se trata de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, tampouco foi apontado pelo apelante qualquer óbice à sua oportuna apresentação, não podendo ser deste modo, conhecido.
2.A norma consumerista se aplica em toda a sua extensão ao caso, notadamente porque as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, na forma dos arts. 2° e 3° do CDC.
3. Convém destacar que, em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 3.1 Nessa senda, não consta nos autos qualquer elemento que indique a inexistência de relação contratual entre as partes. Desse modo, observo que a ré/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor/apelado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.